Tribunal: TJSP
Processo: 1016345-54.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016345-54.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DELTA AIRLINES INC, são embargados ABDALLAH KHALED
NETO e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016345-54.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 3877
2
Embargos de Declaração no 1016345-54.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Delta Air Lines Inc.
Embargado: Abdallah Khaled Neto
Juiz: André Rodrigues Menk
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 3877
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade

Inocorrência Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente em face
do acórdão de fls. 376/393, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso do autor e negou provimento ao recurso das requeridas Gol Linhas Aéreas
S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Aduz, em síntese, que restou obscuro o dispositivo do acórdão quanto
à sua responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e se foram revogados
os honorários advocatícios de seus patronos.
É o relatório.
Conforme elucida Daniel Amorim Assumpção Neves, a “obscuridade,
que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da
falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a
respeito das questões resolvidas” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo
Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1715).
Forte nessas premissas, não se verifica vício deste jaez no acórdão
embargado.
O dispositivo do acórdão foi o seguinte:
“Ante o exposto, nego provimento ao recurso das rés e dou parcial
provimento ao recurso do autor, para manter a condenação ao
pagamento por danos materiais, nos termos da sentença, bem como
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$3.000,00, acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal desde a data do
acórdão (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação. Em virtude da sucumbência, as requeridas arcarão
com o pagamento das despesas processuais. À luz do desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016345-54.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 3877
3
do recurso da corré Gol, condeno esta ao pagamento dos honorários
advocatícios, no montante de 17% do valor da condenação,
considerando a verba honorária recursal (art. 85, §11o, do CPC). Por
seu turno, mantenho a condenação da corré Delta ao pagamento dos
honorários advocatícios, no montante de 15% do valor da
condenação.”.
Com efeito, tendo em vista o acolhimento do pedido de indenização
por danos materiais e por danos morais (observando-se que, quanto a este, o
arbitramento de quantia inferior àquela pretendida não implica sucumbência
recíproca, consoante a súmula no 362 do C. STJ), houve reforma da sentença, com
fixação de nova distribuição do ônus sucumbencial, que recaiu unicamente sobre as
requeridas.
Isso porque, inicialmente, na sentença, diante da rejeição do pedido de
indenização por danos morais, o autor foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios calculados sobre este pedido, que correspondia, até então, ao proveito
econômico obtido pelas requeridas.
A partir da procedência dos pedidos, reformulou-se a distribuição da
verba sucumbencial, de modo que as rés foram condenadas ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios. Quanto às despesas processuais,
tendo em vista que o dispositivo não fixou a distribuição entre as rés quanto à
responsabilidade, as suplicadas responderão solidariamente, de acordo com o art. 87,
§2o, do CPC.
Desse modo, o autor não foi condenado ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator